Tribunal: CARF
Processo: 10882.901221/2014-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. Indefere-se o pedido de diligência, cujo objetivo é instruir o processo com as provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a peça impugnatória ou recursal. A diligência fiscal, perícia técnico contábil, não têm o condão de substituir a parte recorrente na sua atividade de produção de prova. É ônus do contribuinte comprovar o fato constitutivo do alegado direito creditório contra a Fazenda Nacional (Decreto no 70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC ­ Lei no 13.105/2015, art. 373, I).
ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO DA DCTF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ERRO E DE RETIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DECLARATÓRIO. A alegação de que houve erro material no preenchimento da DCTF, e que determinado débito de IRRF teria sido pago a maior, não é suficiente para assegurar que tenha sido, de fato, maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, de modo a justificar a existência de direito creditório. É imprescindível a apresentação de prova cabal e inconteste do alegado erro material, bem como a retificação da DCTF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.901221/2014-86
ACÓRDÃO
1202-001.463 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. Indefere-se o
pedido de diligência, cujo objetivo é instruir o processo com as provas
documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente
com a peça impugnatória ou recursal. A diligência fiscal, perícia técnico
contábil, não têm o condão de substituir a parte recorrente na sua
atividade de produção de prova. É ônus do contribuinte comprovar o fato
constitutivo do alegado direito creditório contra a Fazenda Nacional
(Decreto no 70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC - Lei no 13.105/2015, art. 373, I).
ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO -
DCOMP.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO
DA
DCTF.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DO ERRO E DE RETIFICAÇÃO DO DOCUMENTO
DECLARATÓRIO. A alegação de que houve erro material no preenchimento
da DCTF, e que determinado débito de IRRF teria sido pago a maior, não é
suficiente para assegurar que tenha sido, de fato, maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, de modo a justificar a existência de
direito creditório. É imprescindível a apresentação de prova cabal e
inconteste do alegado erro material, bem como a retificação da DCTF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.463 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.901221/2014-86
2
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
André Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo
(substituta integral), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri (substituta integral) e Leonardo de Andrade
Couto (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, substituído (a)
pelo (a) conselheiro (a) Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 106-002.452, proferido pela
4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de São Paulo, cientificado em
13.04.2021, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, ao ter identificado que
no PER/DCOMP houve a utilização de crédito relativo ao pagamento a maior, da tributação
exclusiva de IRRF, período de apuração de janeiro de 2014.
Irresignada, a recorrente alega que o IRRF devido no mês de janeiro de 2014, foi
calculado equivocadamente sobre a base de cálculo e foi considerado no pagamento do imposto,
todas as despesas de conservação, custeio e/ou manutenção dos veículos disponibilizados aos
diretores no período de julho de 2005 até janeiro de 2014, quando só deveriam ter sido
consideradas as despesas do mês de janeiro de 2014.
Em razão deste equívoco, a recorrente alega que foi recolhido o valor de R$
230.013,12, ao invés de R$ 11.608,97, valor este que deveria ser o correto de IRRF incidente sobre
as remunerações indiretas referente ao mês de janeiro de 2014.
Afim de demonstrar o ocorrido, a recorrente juntou os seguintes documentos:
Cartão do CNPJ; Contrato Social; Procuração; Comprovante de Abertura de Documento;
Comprovante de Arrecadação; Planilha demonstrativa de cálculo contendo a base de cálculo
incorreta utilizada e para apuração dos valores efetivamente devidos; Planilha demonstrativa de
cálculo contendo os valores de depreciação dos veículos e/ou acessórios; Fichas da Razão Contábil
relativas à cada um dos remunerados (por membro da diretoria), contendo todos os lançamentos
de despesas, manutenção e/ou custeio, computados na base de cálculo incorreta, apurada com
valores de junho de 2005 até janeiro de 2014 e Fichas do Razão Contábil.
Na sequência, menciona que, para elucidar o erro ocorrido no momento do cálculo
do imposto, requer a conversão do julgamento em diligência, para que os argumentos aduzidos e
as provas documentais produzidas sejam examinadas pelos auditores fiscais de origem.
Ademais, que seja dado provimento ao presente recurso, reformando-se o acórdão,
a fim de reconhecer a legitimidade do crédito informado na DCOMP no
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.463 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.901221/2014-86
3
26051.96706.240214.1.3.04-5777, com a consequente homologação da compensação, por meio
dela apresentada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, e dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 13.04.2021, apresentando o Recurso Voluntário no dia 11.05.2021, ou seja, dentro do prazo de
30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
O Recurso Voluntário, também é tempestivo e, por isso, deve ser analisado por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Preliminar
Quanto ao pedido de diligência, devemos recorrer aos artigos 18 e 28 do Decreto n°
70.235, de 1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal - PAF (grifamos):
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
[...]
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Consta dos artigos 15 e 16 do PAF, que a defesa deverá ser formalizada por escrito e
instruída com os documentos em que se fundamentar, mencionando as diligências que a
recorrente pretenda que sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, não
elencando-as.
Leva-se em conta ainda que as provas acostadas aos autos sejam aptas a formar a
convicção deste julgador, o que torna a realização de diligência desnecessária por ser dispensável
para o deslinde do presente julgamento. Com efeito, a diligência somente se justifica quando a
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.463 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.901221/2014-86
4
prova não pode ser trazida aos autos ou não cabe ser produzida por uma das partes, o que não se
aplica ao caso em tela.
Portanto, estando presentes nos autos todos os elementos de convicção
necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência, nos
termos dos artigos acima transcritos.

Mérito
Entendo que a questão fundamental a ser decidida no presente julgamento se
refere ao direito probatório.
O não reconhecimento do direito creditório foi motivado pela constatação de que o
pagamento já havia sido integralmente utilizado para extinção de débitos da contribuinte.
Em sua defesa, alega que retificou a DCTF e que apresentou os documentos que
possam comprovar o direito creditório.
A Instrução Normativa RFB no 1.110, de 2010, que dispôs sobre a DCTF, estabelece
em seu artigo 9o, que a DCTF retificadora tem a mesma natureza da original, substituindo-a
integralmente:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada
com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer
alteração nos créditos vinculados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir os débitos relativos a impostos e contribuições:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em DAU, nos casos em que importe alteração
desses saldos;
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre
pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já
tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU; ou c) que tenham sido
objeto de exame em procedimento de fiscalização.
II - alterar os débitos de impostos e contribuições em relação aos quais a pessoa
jurídica tenha sido intimada de início de procedimento fiscal.
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou de débito que
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.463 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.901221/2014-86
5
tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá
ser efetuada pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência
de erro de fato no preenchimento da declaração e enquanto não extinto o crédito
tributário. (Redação dada pelo(a)Instrução Normativa RFB no 1177, de 25 de julho
de 2011) §
4o Na hipótese do inciso II do § 2o, havendo recolhimento anterior ao início do
procedimento fiscal, em valor superior ao declarado, a pessoa jurídica poderá
apresentar declaração retificadora, em atendimento a intimação fiscal e nos
termos desta, para sanar erro de fato, sem prejuízo das penalidades calculadas na
forma do art. 7o.
§ 5o O direito de o contribuinte pleitear a retificação da DCTF extingue-se em 5
(cinco)anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício seguinte ao qual se
refere a declaração.
Assim, as informações prestadas na DCTF retificadora, transmitida após a ciência do
Despacho Decisório, só foi possível ser confirmada, se reconhecido o direito creditório pleiteado, o
que foi corroborado por meio dos documentos apresentados, bem como a prova do seu
recolhimento.

Por certo, o recorrente promoveu a juntada de diversos documentos que atestam o
erro cometido e, diante de todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.463 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.901221/2014-86
6

Fl. 191
DF CARF MF
Original